Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720383-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA BONINI D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por WILLIAN FERREIRA BONINI em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELECÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE ante a decisão monocrática que conheceu dos embargos declaratórios e os rejeitou. O Agravante peticiona informando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em face da reforma da decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a medida liminar requerida e requer a intimação do Agravado para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso. Tendo em vista a manifestação do Agravante sobre “a perda superveniente do objeto desta via recursal”, INTIME-SE o Agravado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca de eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2024 13:18:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador